Tribunal: TJDFT
Processo: 0710716-36.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa: direito processual civil. Apelação cível. Locação comercial. Ação renovatória. Fixação de valor locatício em quantia intermediária entre as pretensões. Sucumbência recíproca configurada. Redistribuição proporcional dos ônus. Base de cálculo dos honorários mantida. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta para reformar capítulo da sentença proferida em ação renovatória de contrato de locação comercial, que reconheceu a sucumbência mínima do réu e condenou o autor à integralidade dos ônus de sucumbência.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em definir se a fixação de valor locatício distinto do pleiteado pelas partes na ação renovatória configura sucumbência recíproca.
III. Razões de decidir
3. A fixação judicial de valor de aluguel que não acolhe integralmente nenhuma das pretensões, e distancia-se expressivamente dos valores pleiteados, caracteriza sucumbência recíproca.
4. A diferença de R$ 13.409,74 entre o valor arbitrado e o pleiteado pelos réus não é inexpressiva, impondo a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve refletir proporcionalmente a extensão da derrota de cada parte.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o, e 86. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1986276, 0748507-73.2023.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 09/04/2025.